Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-06.2019.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000310-06.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELINO FERNANDES DA SILVA - CPF: 531.256.651-91 (RECORRENTE), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1687-22 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRA DESCONHECIDA - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

In casu
, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

2-

Consumidor que alegou cobrança indevida na fatura do cartão de crédito, mas que deixou de apresentar provas do alegado.

3-

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020